Tribunal: TJDFT
Processo: 0000074-10.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000074-10.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O comprovante de depósito judicial de ID: 37810759 refere-se a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, SIMONE BORBA GUIMARÃES DE PAIVA AVELAR, SUELY DE OLIVEIRA LIMA, SUSANA GARDENIA GARCIA DE MENESES, SOLANGE TAVARES DOS REIS e SUELI PEREIRA DE PAULA. O SINDIRETA anuiu com o valor depositado pelo DF (ID: 38381785). Com efeito, julgo extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 35340124 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO), 35339283 (SUELI PEREIRA DE PAULA), 35338407 (SOLANGE TAVARES DOS REIS), 35338377 (SUSANA GARDENIA GARCIA DE MENESES), 35338365 (SUELY DE OLIVEIRA LIMA) e 35336893 (SIMONE BORBA GUIMARÃES) (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre ofício da COORPRE de ID: 35385262 (extinção do precatório relativo a SILMAR BATISTA LACERDA). Brasília, 22 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador